Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1003793-81.2024.8.11.0041, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum e de ilegitimidade passiva. O agravante sustenta que não possui legitimidade para compor a lide, pois a gestão das contas vinculadas ao PIS/PASEP compete ao Conselho-Diretor do Fundo, defendendo, ainda, a inclusão da União no polo passivo e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; e (ii) estabelecer se a competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas a falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho-Diretor do programa.
4. A jurisprudência consolidada também estabelece que, sendo reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil S.A., a competência para o processamento e julgamento da ação é da Justiça Estadual, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo.
5. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inexistindo elementos novos que justifiquem a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar em demandas relacionadas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.
2. A competência para julgar ações que discutem a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. na administração de contas do PASEP é da Justiça Estadual, independentemente da inclusão da União no polo passivo.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; TJMT, AI no 1015121-39.2021.8.11.0000, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000173-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALUISIO JOSE MARQUES, (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALUISIO JOSE MARQUES - CPF: 156.855.271-87 (AGRAVADO), JORGE CORREIA LIMA SANTIAGO - CPF: 034.517.234-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1003793-81.2024.8.11.0041, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum e de ilegitimidade passiva. O agravante sustenta que não possui legitimidade para compor a lide, pois a gestão das contas vinculadas ao PIS/PASEP compete ao Conselho-Diretor do Fundo, defendendo, ainda, a inclusão da União no polo passivo e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; e (ii) estabelecer se a competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas a falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho-Diretor do programa.

4.

A jurisprudência consolidada também estabelece que, sendo reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil S.A., a competência para o processamento e julgamento da ação é da Justiça Estadual, não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo.

5.

O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inexistindo elementos novos que justifiquem a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar em demandas relacionadas a falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

2.

A competência para julgar ações que discutem a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. na administração de contas do PASEP é da Justiça Estadual, independentemente da inclusão da União no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; TJMT, AI no 1015121-39.2021.8.11.0000, rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1003793-81.2024.8.11.0041, ajuizada por
ALUISIO JOS
É
MARQUES
, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares de Incompetência da Justiça Comum
e
de Ilegitimidade Passiva
.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser
reformada
, ao argumento de que não possui legitimidade para compor a lide, tendo em vista que as questões reclamadas pelo autor, ora agravado, são determinados pelo Conselho-Diretor do Fundo,
sobre
o

qual não possui qualquer ingerência.

Defende que a União deve ser incluída no polo passivo, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

A parte recorrente defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: (i) ilegitimidade passiva; e (ii) competência da justiça federal;.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Ademais, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Com essas considerações, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025